Tribunal: TJPA
Processo: 0801259-15.2021.8.14.0060
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4656 - Direito Autoral
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801259-15.2021.8.14.0060

APELANTE: RADIO EDUCADORA VALE DO ACARA LTDA

APELADO: ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITOS AUTORAIS. ECAD. EMISSORA DE RÁDIO. EXECUÇÃO DE OBRAS MUSICAIS SEM AUTORIZAÇÃO PRÉVIA. REVELIA. LEGITIMIDADE DO ESCRITÓRIO CENTRAL PARA FIXAÇÃO DE PREÇOS. JUROS DE MORA. EVENTO DANOSO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por emissora de rádio contra sentença que julgou procedente ação de cobrança de direitos autorais movida pelo Escritório Central de Arrecadação e Distribuição (ECAD). O juízo de origem decretou a revelia da ré por intempestividade da contestação e a condenou ao pagamento de débitos atrasados (R$ 92.466,79), parcelas vincendas e obrigação de não fazer (suspensão de execuções sem autorização), sob pena de multa. A apelante alega nulidade da revelia, ilegalidade da fixação unilateral de preços pelo ECAD, ausência de prova da utilização das obras e erro no termo inicial dos juros de mora.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão:

(i) saber se a decretação da revelia foi escorreita diante do protocolo da contestação após o prazo legal;
(ii) definir se o ECAD possui autonomia para fixar os valores e critérios de cobrança pela utilização de obras musicais;
(iii) verificar se a atividade de radiodifusão e os relatórios do ECAD são suficientes para comprovar o fato constitutivo do direito autoral;

(iv) analisar se a ausência de notificação extrajudicial impede o ajuizamento da ação de cobrança; e

(v) determinar o termo inicial dos juros moratórios e a validade da multa inibitória aplicada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A revelia foi corretamente decretada, uma vez que a contestação foi protocolada após o transcurso do prazo de 15 dias úteis, contados da juntada do mandado de citação, restando configurada a intempestividade nos termos do art. 344 do CPC.

O ECAD possui legitimidade e autonomia para fixar os preços pela utilização das obras musicais constantes de seu catálogo, conforme os critérios definidos em sua Assembleia Geral, não cabendo ao Poder Judiciário intervir nos valores do regulamento de arrecadação, salvo prova de abuso flagrante, o que não ocorreu no caso.

Tratando-se de emissora de rádio, a utilização de obras musicais é inerente à sua própria atividade-fim, sendo desnecessária a prova individualizada de cada execução, cabendo à ré o ônus de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, II, CPC).

A inexistência de prova do recebimento de notificação extrajudicial não obsta a cobrança, pois a mora decorre do próprio descumprimento da obrigação legal de pagar pela utilização da propriedade imaterial (mora
ex re
), sendo a citação válida suficiente para suprir eventual ausência de notificação.

É devida a inclusão das parcelas vincendas no curso do processo, por se tratar de obrigação de trato sucessivo, visando a economia processual (art. 323 do CPC).

Os juros moratórios em casos de violação de direitos autorais, por configurarem responsabilidade extracontratual, devem incidir a partir do evento danoso, conforme o enunciado da Súmula nº 54 do STJ.

A tutela inibitória e a multa diária fixada em R$ 1.000,00 por evento irregular guardam proporcionalidade com a natureza do ilícito e possuem caráter pedagógico para evitar a continuidade da infração aos direitos autorais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“1. É válida a tabela de preços instituída pelo ECAD em assembleia geral, sendo vedada a intervenção estatal no valor das retribuições autorais de natureza privada. 2. A utilização de obras musicais por emissoras de rádio é presumida em razão de sua atividade-fim, cabendo ao usuário o ônus de provar a não utilização para se eximir do pagamento. 3. Os juros de mora incidentes sobre a condenação por violação de direitos autorais fluem a partir do evento danoso, nos termos da Súmula nº 54 do STJ.”

_______________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXVII e XXVIII; Lei nº 9.610/1998, arts. 68, 98 e 99; CPC, arts. 323, 344 e 373, II.

Jurisprudência relevante citada:
STF, ADI nº 5062, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 27.10.2016; STJ, REsp nº 1.160.483/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 10.06.2014; STJ, REsp nº 1.391.090/MT, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 22.09.2015; STJ, Súmula nº 54.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 9ª Sessão Ordinária de 2026, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: VARA ÚNICA DE TOMÉ-AÇU

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0801259-15.2021.8.14.0060

APELANTE: RADIO EDUCADORA VALE DO ACARÁ LTDA. – ME

APELADO: ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO - ECAD

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
RADIO EDUCADORA VALE DO ACARÁ LTDA. - ME
em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Tomé-Açu que, nos autos da Ação de Cumprimento de Preceito Legal c/c Perdas e Danos movida pelo
ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO - ECAD
, julgou procedentes os pedidos iniciais.

O ECAD ajuizou a presente demanda alegando que a rádio ré, ora apelante, utiliza-se de obras musicais em sua programação sem a devida autorização prévia e sem o pagamento das retribuições autorais devidas. Apresentou débito acumulado no valor de
R$ 92.466,79
, relativo ao período de agosto de 2018 até a data da propositura. Pleiteou a condenação ao pagamento dos atrasados, das parcelas vincendas, bem como tutela inibitória para suspensão da execução de músicas enquanto não regularizada a situação.

Contestação (ID 30588433):
A ré alegou, em síntese: a) a nulidade dos "Termos de Verificação" por serem unilaterais; b) ausência de notificação extrajudicial válida; c) a incompetência do ECAD para fixar preços unilateralmente, assemelhando a cobrança a um tributo; d) inexistência de prova da efetiva utilização das obras.

Sentença (ID 30588444):
O magistrado de origem decretou a
revelia
da ré por intempestividade da contestação. No mérito, julgou procedente o pedido para:

(...)
a) Condenar a requerida,
RÁDIO EDUCADORA VALE DO ACARÁ
, ao pagamento da quantia de
R$ 92.466,79
(noventa e dois mil quatrocentos e sessenta e seis reais e setenta e nove centavos), devidamente
corrigida monetariamente a partir do vencimento de cada parcela
e com
juros de mora de 1% ao mês
, contados da citação;

b) Condenar a requerida ao
pagamento das custas processuais e honorários advocatícios
, que fixo em
10% (dez por cento)
sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil. (...)

Aclaratórios pelo
ECAD
no id. 30588445, sendo esses
acolhidos
em sentença de id. 30588450, da seguinte forma:

(...) Ante o exposto,
ACOLHO
os embargos de declaração para
SANAR AS OMISSÕES
da sentença de ID 146296612,
que fica COMPLEMENTADA:

I – Com fundamento no artigo 323 do Código de Processo Civil,
CONDENO
a requerida ao pagamento das parcelas vencidas no curso da ação e das parcelas vincendas até o trânsito em julgado, calculadas conforme regulamentação do ECAD, com correção monetária e juros moratórios na forma adiante fixada;

II – Com base nos artigos 68, caput e §4º, e 105 da Lei nº 9.610/98,
CONDENO
a requerida à obrigação de não fazer, consistente em abster-se de utilizar obras musicais, lítero-musicais e fonogramas em execuções públicas sem prévia autorização dos titulares, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais) por evento irregular;

III – Em observância à Súmula 54 do STJ,
FIXO
o termo inicial dos juros moratórios a partir do primeiro evento danoso (primeira execução irregular), não da citação.

Mantêm-se os demais termos da sentença embargada.

Apelação (ID 30588452):
Irresignada,
RADIO EDUCADORA VALE DO ACARÁ LTDA. – ME
recorre arguindo:

Preliminarmente:
A nulidade da decretação da revelia, sustentando que a presunção de veracidade é relativa e que não houve análise de suas provas.

No mérito:
Insiste na ilegalidade da fixação unilateral de preços pelo ECAD; na fragilidade probatória dos documentos apresentados pelo autor; na desproporcionalidade da multa diária e no erro quanto ao termo inicial dos juros.

Contrarrazões (ID 30588458):
O apelado pugnou pela manutenção da sentença, destacando a legalidade de sua atuação e a suficiência das provas conforme jurisprudência do STJ.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE:

O recurso é tempestivo e foi instruído com os documentos necessários. Presentes os pressupostos de admissibilidade, dele
conheço
.

O cerne da controvérsia recursal neste processo gira em torno da
legalidade e da suficiência probatória da cobrança de direitos autorais
realizada pelo ECAD contra uma emissora de rádio, somada ao inconformismo contra os efeitos da
revelia
e os parâmetros da condenação.

O Tribunal deve decidir se a condição de emissora de rádio (cuja atividade-fim pressupõe o uso de música) aliada aos relatórios do ECAD e à revelia da ré são suficientes para manter uma condenação de quase 100 mil reais, ou se houve fragilidade de provas e excesso no rigor das taxas e multas aplicadas.

PRELIMINAR: DA REVELIA

A apelante insurge-se contra a decretação da revelia. Compulsando os autos, verifica-se que o mandado de citação foi juntado em 14/03/2022. O prazo de 15 dias úteis encerrou-se em 04/04/2022. A contestação, contudo, só foi protocolada em 07/04/2022. Portanto, a
intempestividade é manifesta
, restando correta a decretação da revelia nos termos do art. 344 do CPC.

Ressalte-se que, embora a revelia gere presunção relativa de veracidade, no caso concreto, os fatos alegados pelo autor encontram eco na prova documental, não tendo a apelante apresentado qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, II, CPC).

DO MÉRITO RECURSAL

1. Da Legitimidade do ECAD e da Fixação de Preços

A Carta Magna de 1988 assegura aos autores o direito exclusivo de utilização, publicação ou reprodução de suas obras, nos termos da Lei nº 9.610/98, a qual, em seu art. 68, estatui que, sem prévia e expressa autorização do autor ou titular, não poderão ser utilizadas obras teatrais, composições musicais ou lítero-musicais e fonogramas, em representações e execuções públicas.

Por sua vez, a arrecadação e a distribuição dos direitos ficam a cargo das associações de gestão coletiva criadas para este fim por seus titulares,
in casu,

Escritório Central de Arrecadação e Distribuição – ECAD
, nos termos do art. 99 da referida Lei, bem como do entendimento consolidado pelo E. STF (
ADI 5062, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 27/10/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-134 DIVULG 20-06-2017 PUBLIC 21-06-2017
).

Ademais, o STJ possui entendimento consolidado de que o ECAD é parte legítima para a cobrança de direitos autorais, independentemente da prova de filiação dos artistas. Quanto ao valor das mensalidades, a Lei n.º 9.610/98 confere às associações, por meio do ECAD, a autonomia para fixar os preços pela utilização das obras musicais constantes em seu catálogo.

Não cabe ao Poder Judiciário intervir nos valores fixados pelo regulamento de arrecadação do ECAD, desde que não haja prova de abuso flagrante, o que não restou demonstrado. O preço é fixado pela assembleia geral da entidade, sendo de natureza privada.

A tese de "taxas unilaterais" também não prospera, pois, conforme jurisprudência pacífica do STJ (e.g. REsp nº 1.160.483/RS), o
ECAD
possui legitimidade para fixar os critérios de cobrança, os quais são definidos em regulamento de arrecadação, considerando a razoabilidade, a boa-fé e os usos do local de utilização das obras.

A propósito:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO AUTORAL. AÇÃO CAUTELAR. ARTS. 806 E 808, I, CPC. PRINCIPIO DA CAUSALIDADE. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. ECAD. TABELA. RESSALVA. VALIDADE. 1 . "A falta de ajuizamento da ação principal no prazo do art. 806 do CPC acarreta a perda da eficácia da liminar deferida e a extinção do processo cautelar" (Súmula 482 do STJ). O exame de precedentes da súmula revela que o prazo para o ajuizamento da ação principal conta-se da data da efetivação da medida liminar, e sua ausência acarreta a extinção da ação cautelar sem julgamento de mérito. Precedentes. 2. No caso concreto, a ação principal, distribuída por dependência ao processo cautelar, foi ajuizada fora do prazo, uma vez que passados quase cinco meses desde a efetivação da medida cautelar. Assim, incabível decidir quanto ao mérito da cautelar e condenar o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, como fizeram as instâncias ordinárias. Quem deu causa à instauração da ação cautelar foi a própria recorrida, que, em descumprimento ao disposto nos artigos 28, 29 e 68 da Lei n. 9.610/1998, promoveu evento musical com a apresentação de artistas, sem efetuar o prévio e devido pagamento de direitos autorais ao Ecad. 3. Não há falar que o recorrente se recusou a receber a quantia, dando azo à instauração da cautelar, porquanto não pode ser penalizado por justificada resistência. Nos termos do art. 313 do Código Civil, o credor não é obrigado a receber prestação diversa da que lhe é devida. 4. No processo civil, para se aferir qual das partes litigantes arcará com o pagamento dos honorários advocatícios e das custas processuais, deve-se atentar não somente à sucumbência, mas também ao princípio da causalidade, segundo o qual a parte que deu causa à instauração do processo deve suportar as despesas dele decorrentes. 5. É mister realçar que mantenho entendimento firme no sentido de, superada a visão unicamente privatística do direito autoral, a fim de torná-lo vinculado necessariamente a seu fim social e aos princípios constitucionais que lhe são inerentes - mormente o da dignidade da pessoa humana -, muitas vezes impõe-se o abrandamento daquele para a concretização desta. Portanto, parece necessário que os princípios regentes dos direitos autorais sejam compatibilizados com valores e outros institutos consagrados na estrutura constitucional, por isso que penso competir ao Poder Judiciário intervir no negócio jurídico privado - notadamente a cobrança dos direitos autorais -, quando acionado, a fim de corrigir as distorções. É amparado nesse entendimento que tenho sérias restrições quanto a poder aquele Escritório Central cobrar os direitos autorais devidos em virtude de execução pública de obra musical, calculados sobre o percentual da riqueza produzida pelo responsável pela realização do evento. 6. Nessa ordem de idéias, a ressalva é para deixar claro que devem ser levadas em conta as particularidades do caso concreto para saber se, na situação em julgamento, há razoabilidade da cobrança e se os valores pretendidos impedem ou inviabilizam a difusão cultural, patrimônio de toda a nação brasileira. No entanto, não é o que se verifica nos autos. 7. Esta Corte possui entendimento de que, em se tratando de direito de autor, compete a este a sua fixação, seja diretamente, seja por intermédio das associações ou, na hipótese, do próprio Ecad, que possui métodos próprios para elaboração dos cálculos diante da diversidade das obras reproduzidas, segundo critérios eleitos internamente.
Dessa forma, em regra, está no âmbito de atuação do Ecad a fixação de critérios para a cobrança dos direitos autorais, que serão definidos no regulamento de arrecadação elaborado e aprovado em assembléia geral composta pelos representantes das associações que o integram, e que contém uma tabela especificada de preços (valores esses que deverão considerar"a razoabilidade, a boa-fé e os usos do local de utilização das obras", conforme a nova redação expressa no § 3º do art. 98 da Lei n. 9 .610/1998). É firme a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de ser válida a tabela de preços instituída pelo Ecad e seu critério de arrecadação.
8. Recurso especial provido.

(STJ - REsp: 1160483 RS 2009/0191039-4, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 10/06/2014, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/08/2014)

Inconteste, portanto, a atribuição ao
ECAD
para efetuar a cobrança de retribuições originadas pela execução de obras musicais. Entretanto, faz-se necessário analisar os parâmetros/valores objetos do presente feito.

2. Da Prova da Utilização Musical

A apelante alega que o ECAD não provou a execução das músicas. Ocorre que, tratando-se de
emissora de rádio
, a utilização de obras musicais é inerente à sua própria atividade comercial (atividade-fim). Além disso, na espécie, não há falar em irregularidade das cobranças dos direitos autorais, pois a metodologia utilizada adotou o regulamento da instituição.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO AUTORAL. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E ATIVA. REJEITADAS . EMISSORA DE RÁDIO. TRANSMISSÃO E RETRANSMISSÃO DE OBRAS MUSICAIS. COBRANÇA DO PREÇO DA LICENÇA. REGULARIDADE . PARÂMETRO FIXADOS NO REGULAMENTO. PRESTAÇÕES VENCIDAS E VINCENDAS NO CURSO DO PROCESSO. JUROS MORATÓRIOS CONVENCIONAIS. TERMO INICIAL . EVENTO DANOSO. CORREÇÃO MONETÁRIA. SENTENÇA MANTIDA. 1 . Conforme a teoria da asserção, tendo em vista os fatos narrados, não é manifesta a ilegitimidade de ambas as partes, considerando a narrativa de que o autor atua como substituto processual na defesa dos interesses de seus filiados e que a parte ré, na condição de emissora de rádio, estaria utilizando de maneira habitual e continuada obras musicais, lítero-musicais e fonogramas, mediante execução/transmissão, radiodifusão sonora e audiovisual de composições musicais, sem o devido pagamento mensal das retribuições autorais. 1.1. O ECAD possui legitimidade para promover ação em defesa dos direitos autorais . Precedente do STJ. 1.2. Os sócios cotistas da emissora de rádio são partes legítimas para figurar no polo passivo, porquanto a legitimação decorre da responsabilidade solidária (art . 110 da Lei n. 9.610/98). 2 . A transmissão e retransmissão de obras e de fonogramas musicais, submetem as emissoras de rádio ao pagamento dos direitos autorais (art. 68 da Lei 9.610/1998). 2 .1. Na espécie, não há falar em irregularidade das cobranças dos direitos autorais, pois a metodologia utilizada adotou o regulamento da instituição. 3. Conforme artigo 323 do CPC, “Na ação que tiver por objeto cumprimento de obrigação em prestações sucessivas, essas serão consideradas incluídas no pedido, independentemente de declaração expressa do autor, e serão incluídas na condenação, enquanto durar a obrigação, se o devedor, no curso do processo, deixar de pagá-las ou de consigná-las” . 4. Tratando-se de juros moratórios previamente pactuados não há falar em fixação pela Selic, visto não se enquadrar em nenhuma das hipóteses do art. 406 do Código Civil. 5 . Tratando de responsabilidade extracontratual, os juros de mora incidem a partir do evento danoso. Súmula 54 do STJ. 6. A correção deverá observar a Taxa Referencial (TR), nos termos do Regulamento de Arrecadação . 7. Apelação do autor conhecida e não provida. Apelações dos réus conhecidas e não providas.

(TJ-DF 07260418520238070001 1967923, Relator.: FÁBIO EDUARDO MARQUES, Data de Julgamento: 19/02/2025, 5ª TURMA CÍVEL, Data de Publicação: 28/02/2025)

Ademais, a jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a inexistência do Termo de Comprovação de Utilização Musical não é suficiente, por si só, para se concluir pela ausência de prova do fato constitutivo do direito do ECAD, cabendo ao usuário o ônus de provar que não utilizou as obras, o que não ocorreu. Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. ECAD . DIREITOS AUTORAIS. CONTRADIÇÃO INTERNA. INEXISTÊNCIA. LIDE INTEGRALMENTE DECIDIDA . TERMO DE COMPROVAÇÃO DE UTILIZAÇÃO MUSICAL. FONTE DE PROVA. IMPRESCINDIBILIDADE AFASTADA. EMPRESA DEDICADA À TRANSMISSÃO E DIVULGAÇÃO DE OBRAS MUSICAIS . RECURSO PROVIDO. 1. A contradição que autoriza o conhecimento dos embargos declaratórios é a contradição interna ao julgado, caracterizada pela adoção de proposições inconciliáveis entre si. 2 . A obrigação de recolhimento de direitos autorais junto ao Escritório Central de Arrecadação e Distribuição - ECAD decorre da transmissão e divulgação de obras musicais, as quais devem ser precedidas de autorização e prévio recolhimento. 3. O Termo de Comprovação de Utilização Musical lavrado pelo ECAD constitui documento comprobatório da ocorrência do fato gerador da obrigação, documento este que deve ser analisado em conjunto com os demais elementos probatórios carreados ao processo. Precedentes . 4. Tratando-se de mera fonte probatória, a inexistência do Termo de Comprovação de Utilização Musical não é suficiente, por si só, para se concluir pela ausência de prova do fato constitutivo do direito do ECAD. 5. É presumível a ocorrência do fato constitutivo do direito à cobrança de direitos autorais de empresas emissoras de rádio em pleno funcionamento, dedicadas por essência à exploração da radiodifusão de obras musicais, cabendo àquelas o ônus de demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo da obrigação . 6. Recurso especial provido.

(STJ - REsp: 1391090 MT 2013/0093263-2, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 22/09/2015, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/10/2015)

3. Da Notificação Extrajudicial

A ausência de prova de recebimento pela Ré de notificação extrajudicial (esta nos ids. 30588410, 30588417 e 30588418) não impede o ajuizamento da ação de cobrança, uma vez que a mora decorre do próprio descumprimento da obrigação legal de pagar pela utilização da propriedade imaterial alheia (mora
ex re
).

A propósito:

APELAÇÕES – CUMPRIMENTO DE PRECEITO LEGAL CUMULADO COM PERDAS E DANOS – DIREITO AUTORAL – ECAD – RETRANSMISSÃO DE OBRAS MUSICAIS, LITERO -MUSICAIS E FONOGRAMAS EM QUARTOS DE HOTEL – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – INCONFORMISMO DO AUTOR E DO PATRONO DO RÉU – Notificação extrajudicial não se afigura como condição de procedibilidade do processo – Contribuição ao ECAD decorrente de expressa previsão legal – Citação válida, ademais, que supre a ausência de notificação premonitória – Artigo 240 do CPC – Interesse de agir configurado – Extinção afastada – Causa madura – Aplicação do artigo 1.013, § 3º, inciso I, do CPC – Entendimento firmado pelo STJ em sede de recurso repetitivo no sentido da legalidade da cobrança de direitos autorais pelo ECAD em razão da disponibilização de equipamentos em quarto de hotel, motel ou afins para a transmissão de obras musicais, litero-musiciais e audiovisuais – Tema 1066 – Perícia conclusiva acerca do valor devido no período de outubro/2017 a dezembro/2020 com base na ocupação efetiva – Indevida a utilização da taxa de audiência quando o hotel apresenta documento idôneo a demonstrar a ocupação real – Capítulo VIII do Regulamento de Arrecadação do ECAD – Indevida a inclusão das parcelas vencidas durante a vigência da Medida Provisória 907/2019 – Inteligência do artigo 62, §§ 3º e 11, da CF – Valores devidos a partir de janeiro de 2021 que deverão ser apurados em liquidação de sentença, oportunidade em que será apurada a taxa média de utilização dos equipamentos – Súmula 261 do STJ – Sentença anulada – Procedência parcial da ação – Prejudicada a análise do recurso do advogado do réu que visava somente à majoração dos honorários sucumbenciais – DERAM PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO AUTOR E NÃO CONHECERAM DO RECURSO DO ADVOGADO DO RÉU.

(TJ-SP - Apelação Cível: 10125474620208260037 Araraquara, Relator.: Alexandre Coelho, Data de Julgamento: 09/08/2022, 8ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/08/2022)

Para além disso, o envio de comunicados por
e-mail
(ids. 30588417 e 30588418) e outros meios de contato empresarial constitui prática válida e aceita no âmbito da gestão coletiva de direitos autorais, especialmente quando direcionada a entidades jurídicas que possuem responsabilidade de acompanhamento de suas atividades.

4. Das Parcelas Vincendas (Art. 323 CPC)

Correta a sentença ao incluir as parcelas que se vencerem no curso do processo até o efetivo cumprimento da obrigação. Tratando-se de obrigação de trato sucessivo, a economia processual justifica a inclusão, evitando-se o ajuizamento de novas demandas para o mesmo fim.

5. Dos Juros Moratórios - Termo Inicial

A sentença, em sede de aclaratórios, fixou o termo inicial na data do evento danoso (Súmula 54 do STJ). Agiu acertadamente o juízo
a quo
. No caso de violação de direitos autorais, a responsabilidade é
extracontratual
, uma vez que não advém de um contrato celebrado entre as partes, mas do descumprimento de um dever legal.

Súmula 54 STJ:

"Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual."

6. Da Tutela Inibitória e Multa Diária

A tutela inibitória (obrigação de não fazer) visa prevenir a continuidade do ilícito. A multa de
R$ 1.000,00 por evento irregular
mostra-se condizente com o caráter pedagógico e punitivo da medida, não sendo excessiva para uma entidade de radiodifusão, sob pena de tornar-se mais vantajoso para o réu pagar a multa do que adimplir os direitos autorais.

Assim, inexiste fundamento para a reforma da r. sentença de 1º grau.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau, inclusive em sua integração proferida em sede de embargos de declaração.

Em razão do desprovimento do recurso, majoro os honorários advocatícios para
12% (doze por cento)
sobre o valor da condenação em desfavor da Apelante, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC,
considerando o Tema 1.201/STJ
.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 10/04/2026